Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700548-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR CALCAGNO FETTERMANN AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A DECISÃO Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais (autos n. 0704646-77.2023.8.07.0020), na qual o autor requereu a antecipação da tutela para que se determine à instituição financeira ré que se abstenha de cobrar na fatura de seu cartão de crédito as parcelas vincendas relativas à compra supostamente fraudulenta. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Inicialmente, o recorrente/agravante defendeu a possibilidade de interposição do agravo de instrumento nos juizados especiais. Arguiu que no dia 05.02.2023 foram feitas duas compras em seu cartão de crédito, uma no valor de R$ 9.999,99 e outra no valor de R$ 14.900,04, esta última parcelada em 3 (três) vezes de R$ 4.966,68. Afirmou que a primeira compra decorreu de fraude, fato reconhecido pela própria instituição financeira e que, por esta razão, não houve a cobrança do valor. Contudo, o mesmo não ocorreu com a segunda compra no valor de R$ 14.900,04, que, embora fraudulenta, está sendo cobrada pelo banco. Alegou que a compra impugnada nesta ação foi realizada de forma presencial em um estabelecimento de bebidas no Estado de São Paulo, Rua da Lagoa, conforme informações obtidas com o SAC da ré (Protocolo 20230735571860000), sendo que no dia e hora da compra o autor estava em Brasília/DF. Afirmou que já pagou duas parcelas indevidamente e que o Itaú indeferiu sua contestação administrativa, afirmando que a compra foi legítima e, portanto, cabível a cobrança. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Quanto ao perigo de dano, ressaltou que o ocorrido culminou no descontrole de suas finanças. Isso posto, requereu a antecipação da tutela recursal para que determine à instituição financeira ré que se abstenha de cobrar na fatura de seu cartão de crédito as parcelas vincendas relativas à compra supostamente fraudulenta, determinando ainda a emissão pela ré de novas faturas do cartão sem constar as referidas parcelas, sob pena de multa. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O regimento interno das turmas recursais prevê, sem seu art. 80: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: Súmula no 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Como visto, o presente agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima e, portanto, não é cabível. A parte autora ingressou nos juizados e, de fato, não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré seria prejudicada com a decisão e ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida. Ao decidir ingressar com a ação no juizado especial, a parte autora optou por um rito simplificado e célere, no qual não é cabível a antecipação da tutela requerida. Agiu com acerto o juízo a quo ao afirmar que a antecipação da tutela só deve ser deferida em casos excepcionalíssimos, o que não é o caso dos autos, conforme se transcreve a seguir: “(...)Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis.”. Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento no art. 11, inciso V, do RITRTJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de março de 2023 21:08:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator